Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 72733330 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de evicção requerido por José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, deferiu a desistência do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, requerida pelo advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra em desfavor de José Maria da Cunha e permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos em fase de conhecimento, promovida por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia. Opostos embargos de declaração pelo agravante José Maria da Cunha (Id 73271000 do processo de referência) e oferecida impugnação pelo advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (Id 73382658 do processo de referência), o recurso aclaratório foi rejeitado mediante a assertiva de não serem devidos honorários advocatícios, porque houve desistência em relação ao cumprimento de sentença então promovido pelo aludido advogado nos mesmos autos. Ressaltou a continuidade da tramitação do cumprimento de sentença para satisfação do crédito principal e do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência promovido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia (Id 73845166 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21003249, p. 1-11), os agravantes mencionam a propositura de cumprimento de sentença pelo advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra em duplicidade para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento da demanda, em que não teria atuado. Informaram os advogados Paulo Roberto Viana Martins e Jeferson Roberto D. de Sá, patronos do executado, terem promovido cumprimento de sentença em desfavor de José Maria da Cunha para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$59.857,32. Apesar disso, o causídico Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra também teria requerido, nos mesmos autos, cumprimento de sentença em face de José Maria da Cunha para recebimento dos mesmos honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$59.857,32. Asseveram terem apresentado impugnação ao cumprimento de sentença duplicado com demonstração do descabimento da exação em decorrência da duplicidade e isso consistir em evidência não apenas de enriquecimento sem causa, mas litigância de má-fé empreendida pelo executado e advogados dele com o desiderato de dificultar o recebimento do crédito reconhecido na ação de evicção, mediante causação de tumulto processual verificada na apresentação de várias petições com a finalidade de obstaculizar a tramitação do cumprimento de sentença, situação alegadamente reconhecida pelo juízo de origem. Asseveram, antes do julgamento da impugnação, o advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra formalizou desistência do cumprimento de sentença por ele requerido. Dizem ter sido aceita pelo i. juízo, sem, no entanto, o condenar em pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, embora cabível a condenação com fundamento no princípio da causalidade, nada obstante a impugnação anteriormente ofertada, consoante jurisprudência colacionada. Argumentam também a necessidade de separação dos processos de cumprimento de sentença para evitar a continuidade do tumulto verificado por serem diversos os polos ativo e passivo em ambos os feitos. Falam da possibilidade de separação do cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia em desfavor deles, em conformidade com o art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, porque posterior à deflagração do cumprimento de sentença para satisfação da obrigação principal, proveniente de sentença exarada em ação de evicção em favor de José Maria da Cunha para ser adimplida pelo agravado Júlio Henrique Almeida Neuls. Bradam da falta de alcance da celeridade processual desejada, porque o cumprimento de sentença da obrigação principal tem sido alvo de tumultos causados pelos reiterados peticionamentos de terceiros, do agravado e dos patronos dele com a finalidade de dificultar o recebimento do crédito excutido. Por essa razão, para evitar maior tumulto, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia deve seguir em processo separado. Dizem estarem atendidos os requisitos erigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC para a concessão da tutela de urgência para determinar desde logo a separação dos processos, de modo a evitar a continuidade do tumulto processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a separação de processos, a fim de o cumprimento de sentença requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia prossiga em processo autônomo. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para determinar em definitivo a separação de processos requerida, como também para condenar o advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra a pagar honorários advocatícios de sucumbência em relação ao cumprimento de sentença do qual desistiu após o oferecimento de impugnação pelos agravantes. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 21003256 e 21003257). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes para determinar a separação de processos. Assinalo não integrar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a pretensão recursal de condenação do advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para o patrono da parte autora exequente, em razão da desistência do cumprimento de sentença pelo referido causídico promovido em desfavor do agravante José Maria da Cunha para o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência. Essa questão, portanto, será apreciada por ocasião do julgamento do mérito recursal à luz do art. 775 do CPC[4]. Em âmbito de tutela de urgência recursal, portanto, será examinada apenas a questão concernente à separação de processos pretendida pelos agravantes. O título executivo judicial, em primeira instância, foi de procedência parcial do pedido aduzido na ação de evicção, em que o requerido Júlio Henrique Almeida Neuls foi condenado a indenizar o autor José Maria da Cunha na quantia de R$364.702,00 com correção monetária pelo INPC, desde a data do negócio jurídico, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Os litigantes foram condenados, ainda, a pagar as custas e despesas processuais mais honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação na proporção de 70% para o requerido e 30% para o autor (Id 45415786, p. 31-44 do processo de referência). O acórdão, em julgamento das apelações interpostas pelas partes, reformou parcialmente a sentença, para reconhecer ao autor o direito à indenização pelo valor do bem na época em que ocorreu a evicção a ser apurado em liquidação e retorno das partes ao status quo ante com a devolução da fração do imóvel não afetada pela evicção ao requerido, mas manteve a distribuição da sucumbência determinada pela sentença (Id 45415835, p. 31-49 do processo de referência). Esse aresto foi mantido em julgamento de embargos de declaração (Id 45415853, p. 19-26 do processo de referência). Tramitam no mesmo processo de referência n. 0053819-91.2011.8.07.0001, dois cumprimentos de sentença. Um deles foi protocolado em 28/1/2020 pelo autor/exequente José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls para satisfação da obrigação principal e da parcela da sucumbência pertinente às custas a ele devidas e aos honorários advocatícios fixados em prol do advogado que o defende, Dr. Murilo de Menezes Abreu (Id 54686225 do processo de referência). O outro foi requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia em face do autor/exequente José Maria da Cunha em 7/7/2020 para recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em benefício dele (Id 67091502 do processo de referência). O cumprimento de sentença, como fase satisfativa da obrigação estabelecida pelo pronunciamento judicial resolutivo do processo na fase de conhecimento, é requerido no mesmo feito, nos termos do art. 523, caput, do CPC (No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.), não apenas em relação à obrigação principal, entendida como a promanada da resolução do mérito, como também a derivada da demanda, como os honorários advocatícios de sucumbência, que são devidos ao advogado beneficiado pelo pronunciamento judicial que os fixou, consoante o art. 85, caput, do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.) e o art. 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 (A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.). A execução dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser requerida pelo advogado nos mesmos autos em que foi constituída a obrigação de pagamento, nos termos do art. 24, caput e § 1o, do CPC, literalmente: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Essa e. 1a Turma Cível tem julgados no sentido do reconhecimento da possibilidade de exigir a satisfação dos honorários advocatícios no mesmo processo em que se requer o adimplemento da obrigação principal, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não o outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242292, 07276452620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Possibilidade de separação de processos pode acontecer em caso de tumulto a prejudicar a satisfação do crédito em tempo razoável. Não vislumbro, no requerimento de cumprimento de sentença formulado por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia em desfavor do autor/exequente José Maria da Cunha, tumulto processual apenas pelo fato de se tratarem de credores em posições distintas na relação processual originária. A falta de pagamento voluntário e a necessidade de serem praticados atos expropriatórios pelo juízo e outros necessários à obtenção de recursos financeiros para o pagamento dos créditos excutidos não pode ser considerada por si só motivo de embaraço para o desenvolvimento regular do processo. A intervenção de terceiros no processo, pelo visto, decorre dos vários atos de penhora praticados no interesse do agravante/exequente José Maria da Cunha para a satisfação do crédito a ele devido por Júlio Henrique Almeida Neuls. Não se mostra razoável considerar esse acontecimento em prejuízo do advogado dessa parte requerida, que obteve crédito em favor dele contra o exequente/autor, em razão da procedência parcial da demanda. Os agravantes nada trazem de concreto para demonstrar o tumulto processual alegado para pleitear a separação de processos. Seria possível determiner essa providência, mas à guisa de demonstração de tumulto e prejuizo para a resolução célere e em tempo razoável da fase satisfativa deflagrada inicialmente com o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo autor/exequente José Maria da Cunha. A menção feita pelos agravantes ao pronunciamento do juízo de origem no Id 72371933 em 16/9/2020 acerca da falta de cooperação do executado/agravado e dos patronos dele, a todo momento peticionando e com isso causando tumult processual ficou evidenciado apenas no tocante ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência em duplicidade, mas isso foi resolvido com a desistência do pleito posterior formulado pelo advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra. A falta de cooperação em adimplir a obrigação principal excutida, embora não desejável, não permite concluir por si só se tartar de situação causadora de tumulto processual. Apresentação de impugnação contra atos de penhora de bens é medida esperada em fase satisfativa em que há resistência da parte executada. Cabe ao juízo explicitar concretamente em que consiste o tumulto derivado de conduta temerária ou infundada, porque o ordenamento jurídico confere medidas efetivas para sancionar esse comportamento, a exemplo do art. 774 do CPC[5], mediante advertência na forma do art. 772, II, do mesmo Código[6]. Sem se desincumbir do ônus probatório, inviável se mostra acolher a alegação dos agravantes acerca da existência de tumulto processual em prejuízo da resolução do cumprimento de sentença da obrigação principal. Diante do exposto, não considero demonstrada a probabilidade do direito à separação dos processos de cumprimento de sentença promovido pelo agravante José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls e requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia em face de José Maria da Cunha em razão de alegado tumulto em os manter no mesmo feito. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que sem a comprovação daquele requisito, não considero também demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes não cuidaram de comprovar situação concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, inviável reconhecer a urgência indispensável à concessão do efeito suspensivo desejado para determinar liminarmente a separação de processos requerida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Ressalto não se tratar de efeito suspensivo, embora isso tenha sido afirmado pela parte agravante, porque a providência almejada liminarmente neste recurso é viabilizar desde logo a obtenção da providência indeferida pelo i. juiz no processo de referência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime- se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. [5] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [6] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;